Tribunal: TJBA
Processo: 0500997-64.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500997-64.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RENILDO SILVA OLIVEIRA e outros Advogado(s): VANESSA LIMA DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS – NÃO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA - ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO CAPAZ DE LASTREAR A CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES – INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA BASEADO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU – OBRIGATORIEDADE DA ESTIPULAÇÃO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COM BASE EM NORMA COGENTE PREVISTA NO CÓDIGO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE INIDENIZAÇÃO MÍNIMA – COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR ESTÁ BASEADO NO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA - NÃO PROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVOS. Caso em exame I - Segundo a peça acusatória, no dia 23/10/2019, os réus, mediante grave ameaça perpetrada com armas de fogo, em comunhão de desígnios, subtraíram o veículo da vítima e os pertencentes que estavam dentro do automóvel. II - Na sentença, a denúncia foi julgada procedente, de modo que os réus foram condenados pelo crime de roubo circunstanciado, sendo-lhes imposta a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo legal. Questões em discussão Discute-se a comprovação da autoria delitiva; a possibilidade de afastamento da pena de multa e dos danos morais/materiais fixados. Razões de decidir III - Afastada a possibilidade de absolvição dos Apelantes, pois a vítima e os policiais os reconheceram e visualizaram a arma de fogo utilizada no delito. IV - Insurgem-se os Recorrentes contra o estabelecimento da multa, aduzindo que a condição financeira de ambos é precária e, por isso, não seriam capazes de arcar com tal ônus. Todavia, não lhes assiste razão, pois, no caso em apreço, a reprimenda pecuniária não tem natureza alternativa em relação à pena de restrição da liberdade. Pelo contrário, trata-se de comando obrigatório e cumulativo à sanção corporal. Nesse diapasão, a situação financeira dos réus serve como parâmetro apenas para a aferição do valor do dia multa, o qual foi fixado em seu índice mínimo (1/30) na decisão vergastada. V - Em relação ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima, sob o argumento de que não houve comprovação de prejuízo à vítima, nota-se que o pleito não merece prosperar. Isso porque, conforme relatado na sentença, o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está relacionado à “reparação dos danos causados pela infração, uma vez que a seguradora pagou o veículo subtraído, mas a vítima não recuperou os demais pertences.” Dispositivo e tese de julgamento VI - Por todo o exposto, julga-se pelo não provimento dos recursos interpostos pela defesa. Tese de julgamento: Diante do robusto acervo probatório produzido nos autos, a condenação dos Apelantes deve ser mantida bem como as penas de multa e a indenização fixada. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. AP. 0500997-64.2020.8.05.0080 – FEIRA DE SANTANA/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500997-64.2020.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Apelantes FILIPE BATISTA DE SANTANA e RENILDO SILVA OLIVEIRA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos defensivos, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator